Tribunal: TJMT
Processo: 1009959-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009959-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), VALGUINA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 387.740.039-68 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como SERGIO CELESTINO DUTRA - CPF: 117.214.489-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO), VALGUINA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 387.740.039-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SERGIO CELESTINO DUTRA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como SERGIO CELESTINO DUTRA - CPF: 117.214.489-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se o espólio comprova a sua incapacidade de arcar com o ônus das custas processuais, porquanto não apresenta nenhuma liquidez, há que se conceder-lhe o benefício da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo
ESPÓLIO DE SERGIO CELESTINO DUTRA, representado pela inventariante VALGUINA DUTRA DOS SANTOS
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e também de recolhimento das custas ao final do processo.

AÇÃO
: Ação de Inventário (Proc. n.o 1002716-41.2021.8.11.0009) proposta pelo
ESPÓLIO DE SERGIO CELESTINO DUTRA, representado pela inventariante

VALGUINA DUTRA DOS SANTOS
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID

209876668 - Pág. 3/4): indeferiu o pedido de assistência judiciária e de recolhimento das custas ao final do processo, porém autorizou o parcelamento do valor em 6x e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento do parcelamento.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE SERGIO CELESTINO DUTRA

alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Aduz que a decisão que indeferiu o benefício não apreciou os documentos apresentados, capazes de demonstrar a sua real situação financeira. Argumenta que o valor do imóvel rural de fato é alto, porém encontra-se imobilizado até o término do inventário, quando ocorrerá a partilha dos bens. Informa que apesar de ter sido concedido o parcelamento das custas, o valor de cada uma das 6 parcelas perfaz o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais, valor muito superior ao seu benefício. Sustenta que se trata de pessoa aposentada e com rendimentos mensais que variam entre R$ 3 e 5 mil reais mensais, além das suas despesas fixas. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Defende o recolhimento das custas ao final do processo e cita decisões dessa Corte nesse sentido.
Pugna pela reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 214361162 - Pág. 1): não houve intimação da parte contrária por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
e de recolhimento das despesas processuais ao final da ação de inventário, porém deferiu o parcelamento em 6x e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento do valor do parcelamento, sob pena de indeferimento e consequente extinção

do feito.

O espólio agravante alega que ingressou com o presente cumprimento de sentença, com a finalidade inventariar e partilhar os bens do espólio de SERGIO CELESTINO DUTRA, representado pela inventariante VALGUINA DUTRA DOS SANTOS
.

O espólio autor formulou pedido de assistência judiciária ou de recolhimento das despesas processuais ao final da ação, pleito que foi indeferido.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

No caso em análise, o agravante, que pretende que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária, é o espólio e não a sua inventariante.

Portanto, apura-se dos documentos apresentados que os bens do espólio, apesar de somarem alto valor a ser partilhado, não dispõe no momento de liquidez.

É notório que as custas processuais correspondem a 2% do valor da causa e as taxas judiciárias a 1% do mesmo valor, de modo que o valor total das custas, a partir da Lei Ordinária 11077/2020, seria de mais de R$120.000,00, valor esse que, ainda que parcelado em 6x representaria um valor de R$20.000,00, que o espólio não possui.

Por outro lado, a inventariante juntou também comprovantes de sua pensão por aposentadoria, dos quais se observa que o valor mensal percebido varia entre R$3.800,00 e R$5.715,05 (ID 209887190 - Pág. 1) e, por certo, não teria como adiantar tal valor ao espólio, sem prejuízo do seu sustento
.

Assim, é admissível a concessão do benefício de assistência judiciária ao espólio que demonstre a impossibilidade de atender às despesas do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
. (N.U 1000114-80.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGADA PARTILHA AMIGÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – NECESSIDADE DE EXAME DO CASO CONCRETO – INCAPACIDADE DO ESPÓLIO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA HERANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de Ação de Inventário a gratuidade de justiça é concedida ao espólio, o qual deve suportar o pagamento das custas e despesas processuais com as forças do acervo hereditário.

Destaca-se que a concessão da gratuidade de justiça não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do que determina a regra do artigo 98 do CPC/15.

Assim, inexistindo liquidez financeira imediata para que o espólio proceda ao pagamento das custas e despesas processuais, o seu deferimento é medida que se impõe
. (N.U 1001041-38.2020.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

Portanto,
se o espólio comprova a sua incapacidade de arcar com o ônus das custas processuais, porquanto não apresenta nenhuma liquidez, há que se conceder-lhe o benefício da assistência judiciária
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão e

conceder ao espólio agravante o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024